Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019, QUE INCLUIU O DELITO NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 84, XII, da Constituição Federal, a comutação da pena (ou indulto parcial) constitui ato discricionário do Presidente da República, e visa atenuar o período restante do cumprimento de pena decorrente de uma condenação criminal, conforme critérios objetivos e subjetivos estabelecidos em legislação específica.
2. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de indulto e comutação de pena aos sentenciados condenados por crimes hediondos, nos termos do disposto na Lei no 8.072/1990 (art. 1o, inc. I). No entanto, a vedação aos benefícios remete à data em que o crime foi praticado, em observância aos princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. No caso concreto, o roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do CP) foi cometido pelo apenado antes da vigência da lei que o incluiu no rol dos crimes hediondos (Lei n. 13.964/2019), motivo pelo qual não pode ser considerado como impeditivo à concessão da comutação vindicada, caso atendidos os demais requisitos estabelecidos pelo ato presidencial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.